Tribunal: TJDFT
Processo: 0722300-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos nos autos da Execução de Título Extrajudicial negou o pedido do agravante de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de reserva proporcional do proveito da adjudicação de bens deferida em benefício do primeiro exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a tese de litisconsórcio unitário foi alegada implicitamente na origem, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
4. A despeito de a parte agravante invocar mudança fática que afaste a preclusão, nota-se que o fundamento que subsidiou a recusa da penhora, sendo ele a ausência de comprovação de que a medida seria frutífera, a despeito do crédito principal exequendo, não foi superado, porque o agravante não comprovou a suficiência da penhora para ambos.
5. No caso dos autos, o agravante deveria ter se insurgido oportunamente da decisão que indeferiu a penhora com fundamento na preferência do crédito principal, considerando não demonstrada a suficiência da penhora para que o seu crédito fosse alcançado, e não o fez, devendo arcar com o ônus de sua inércia em prol da segurança jurídica.
6. Sendo assim, a possibilidade jurídica de seu pedido não se trata de matéria fática hábil a suplantar a alegação de preclusão, mas questão de direito não impugnada oportunamente.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.890.615/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma.